Tribunal: TJDFT
Processo: 0737347-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0737347-83.2025.8.07.0000 APELANTE: LEANDRO DE SOUSA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Tendo em vista que a apelação e as razões recursais, assim como as contrarrazões, devem ser apresentadas nos próprios autos da ação penal, intime-se a Defesa para esclarecer a situação destes autos, conforme manifestação da Procuradoria de Justiça (ID 76338722). Cumpra-se. Brasília, 18 de setembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator